Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO REGISTRO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REQUISTOS PRESENTES. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO.
1. É possível a antecipação da tutela de urgência quando, considerando-se as excepcionalidades do caso concreto e com amparo nas teorias da imprevisão, diante dos impactos econômicos provocados por pandemia, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. No litisconsórcio unitário o provimento jurisdicional regula de modo uniforme toda a relação jurídica dos litisconsortes.
3. Recurso conhecido e não provido.